Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-97.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003234-97.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS ROCHA DE SOUZA - CPF: 460.746.601-82 (APELADO), ANDREIA RIBAS SOARES DE SOUZA - CPF: 604.576.431-53 (APELANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Dr. DALVO DA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA RIBAS SOARES DE SOUZA - CPF: 604.576.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS À VIDA. ABUSIVIDADE. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando-a a fornecer ventilador mecânico Astral 100, cadeira de rodas motorizada com sistema
recliner
, cama hospitalar e serviço de
home
care
a paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), além de confirmar multas cominatórias no valor total de R$ 43.000,00 por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de equipamentos e serviços essenciais ao tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica com base no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98; (
ii
) estabelecer se são devidas as multas cominatórias aplicadas por descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, constitucionalmente assegurado como direito fundamental social (
arts
. 6o e 196 da CF), deve nortear a interpretação dos contratos de planos de saúde, especialmente quando se trata de paciente acometido por doença grave e incapacitante.

A exclusão de cobertura de equipamentos essenciais à manutenção da vida configura flagrante abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por estabelecer obrigações iníquas e colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A perícia médica realizada nos autos foi conclusiva quanto à necessidade dos equipamentos e serviços pleiteados para o tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica.

As astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo justificada sua manutenção quando demonstrada a recalcitrância da operadora de saúde no cumprimento das determinações judiciais.

O valor total das multas (R$ 43.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante da capacidade econômica da operadora de saúde e da gravidade do bem jurídico em risco (vida e dignidade do paciente).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de equipamentos essenciais à manutenção da vida e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que classificados como órteses não ligadas ao ato cirúrgico.

As multas cominatórias aplicadas por descumprimento de decisão judicial devem ser mantidas quando demonstrada a recalcitrância da parte e quando fixadas em valor proporcional à capacidade econômica do devedor e à relevância do bem jurídico tutelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0003234-97.2020.8.11.0004

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL X ISAIAS ROCHA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que
, nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ISAIAS ROCHA DE SOUZA
,
julgou procedentes os pedidos
,
para:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida a fornecer ao autor, de forma integral e contínua, ventilador de suporte à vida Astral 100 com acessórios, cadeira de rodas motorizada com sistema
recliner
, cama hospitalar com regulagem de altura e grades laterais, colchão hospitalar adequado, serviços de
home
care
completo com equipe multidisciplinar e todos os demais medic
amentos, equipamentos e procedimentos necessários ao tratamento enquanto houver prescrição médica válida;

b) declarar a abusividade das cláusulas contratuais que excluem a cobertura dos equipamentos e tratamentos essenciais ao tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica;

c) confirmar as multas cominatórias já aplicadas no valor total de R$ 43.000,00, sendo R$ 18.000,00 pelo descumprimento relativo à cama hospitalar e R$ 25.000,00 pelo descumprimento relativo ao técnico de enfermagem
;

d) condenar a ré
ao pagamento de custas p
rocessuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 15% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante

sustenta a regularidade do procedimento adotado e a ausência de cobertura contratual para os equipamentos pleiteados, argumentando que o ventilador mecânico e a cadeira de rodas são órteses não implantáveis, cuja exclusão é expressamente admitida pelo art. 10, VII, da Lei no 9.656/98. Alega ainda que a negativa de cobertura foi precedida de parecer técnico fundamentado e que o contrato celebrado entre as partes observa integralmente as normas legais e regulatórias aplicáveis.

Quanto às multas cominatórias, a apelante argumenta que estas perderam sua função instrumental, uma vez que as determinações judiciais foram substancialmente cumpridas ao longo do processo. Sustenta que não houve resistência injustificada de sua parte, mas apenas debates pontuais acerca das especificações técnicas dos equipamentos
e da extensão do serviço de
home
care
. Afirma que a manutenção das multas no valor de R$ 43.000,00 configura enriquecimento sem causa do apelado. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado, com fundamento no art. 537, §1o, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ISAIAS ROCHA DE SOUZA em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

O caso versa sobre paciente diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e incurável, que necessita de equipamentos específicos (ventilador mecânico Astral 100, cadeira de rodas motorizada com sistema
recliner
, cama hospitalar) e serviço de
home
care
para manutenção de sua vida e dignidade. A operadora de saúde negou administrativamente a cobertura desses itens, alegando tratar-se de órteses não ligadas a ato cirúrgico, cuja exclusão estaria amparada pelo art. 10, VII, da Lei no 9.656/98.

A controvérsia
está em saber sobre
: (i) a legalidade da negativa de cobertura dos equipamentos e serviços solicitados; e (
ii
) a manutenção das multas cominatórias aplicadas por descumprimento de decisão judicial, no valor total de R$ 43.000,00.

Passo à análise do mérito.

Quanto à obrigação de fornecimento dos equipamentos e serviços, a sentença não merece reparos. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado como direito fundamental social (
arts
. 6o e 196 da CF), deve nortear a interpretação dos contratos de planos de saúde, especialmente quando se trata de paciente acometido por doença grave e incapacitante como a ELA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico-hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato
" (REsp 183.719/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão).

No caso em análise, a perícia médica realizada nos autos (ID
345655447
) foi conclusiva quanto à necessidade dos equipamentos e serviços pleiteados. O ventilador mecânico Astral 100 é indispensável diante da capacidade pulmonar reduzida do paciente, a cadeira de rodas motorizada com sistema
recliner
é essencial para sua mobilidade e prevenção de complicações decorrentes do imobilismo prolongado, e o serviço de
home
care
é fundamental para o tratamento multidisciplinar da doença.

A interpretação literal do art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, como pretende a apelante, não se coaduna com a função social do contrato de plano de saúde e com os
princípios que regem as relações de consumo. Quando se trata de equipamentos essenciais à manutenção da vida, como é o caso do ventilador mecânico para paciente com insuficiência respiratória grave, a exclusão de cobertura configura flagrante abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por estabelecer obrigações iníquas e colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, as cláusulas contratuais que excluem a cobertura dos equipamentos e tratamentos essenciais ao tratamento da ELA são abusivas e devem ser declaradas nulas, como bem decidiu o magistrado de
origem
.

No que tange às multas cominatórias, também não assiste razão à apelante.

As astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir a efetividade das decisões judiciais. No caso concreto, ficou demonstrado nos autos que a operadora de saúde demonstrou recalcitrância no cumprimento das determinações judiciais, o que justifica plenamente a manutenção das multas aplicadas.

A alegação de que houve apenas "debates pontuais" acerca das especificações técnicas dos equipamentos não se sustenta diante do conjunto probatório. O que se verifica é que a apelante, mesmo após a concessão da tutela de urgência em 25/05/2020, sistematicamente descumpriu as ordens judiciais, obrigando o autor a noticiar cada
descumprimento nos autos.

A título exemplificativo, a operadora forneceu cadeira de rodas manual quando a prescrição médica era expressa quanto à necessidade de cadeira motorizada reclinável, além de ter protelado o fornecimento da cama hospitalar e a regularização do serviço de enfermagem.

O valor total das multas (R$ 43.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante da capacidade econômica da apelante (operadora de saúde de grande porte) e da gravidade do bem jurídico em risco (vida e dignidade do paciente). Reduzir ou afastar as astreintes, neste contexto, seria premiar a conduta desidiosa da recorrente e esvaziar o caráter coercitivo do instituto.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em sede de agravo de instrumento interposto pela própria apelante nestes autos, que "
a comprovação pericial de descumprimento parcial de obrigação de fazer imposta judicialmente justifica a manutenção da multa cominatória
" (Agravo de Instrumento no 1024840-06.2025.8.11.0000).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios
para 20
% sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026